Tribunal: TJSP
Processo: 1020165-18.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Advogado - Ação de cobrança de honorários advocatícios - Sentença de procedência - Apelo da ré - Contrato escrito de prestação de serviços advocatícios com cláusula de pagamento de mensalidade e cobrança de percentual do benefício econômico obtido em ações judiciais - Advocacia de partido - Honorários devidos no valor fixado quanto às mensalidades - Serviços prestados -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Advogado - Ação de cobrança de honorários advocatícios - Sentença de procedência - Apelo da ré - Contrato escrito de prestação de serviços advocatícios com cláusula de pagamento de mensalidade e cobrança de percentual do benefício econômico obtido em ações judiciais - Advocacia de partido - Honorários devidos no valor fixado quanto às mensalidades - Serviços prestados - Honorários ad exitum em relação a determinadas ações - Benefício econômico não comprovado - Redução do valor imposto na sentença - Ação parcialmente procedente - Apelação provida em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000734833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020165-18.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PROCION
ENGENHARIA LTDA, é apelado BENTO JR ADVOGADOS LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020165-18.2018.8.26.0100
2
VOTO No 16.552
APELAÇÃO No 1020165-18.2018.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: PROCION ENGENHARIA LTDA.
APELADO: BENTO JR ADVOGADOS LTDA.
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ANDREA GALHARDO PALMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Advogado - Ação de cobrança de
honorários advocatícios - Sentença de procedência - Apelo da ré -
Contrato escrito de prestação de serviços advocatícios com cláusula
de pagamento de mensalidade e cobrança de percentual do benefício
econômico obtido em ações judiciais - Advocacia de partido -
Honorários devidos no valor fixado quanto às mensalidades -
Serviços prestados - Honorários ad exitum em relação a
determinadas ações - Benefício econômico não comprovado -
Redução do valor imposto na sentença - Ação parcialmente
procedente - Apelação provida em parte
A sentença de fls. 640/643, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a ação “para reconhecer o direito do Autor ao recebimento integral dos
honorários inadimplidos, de finalização do contrato de fls. 463/464, nos termos da cláusula terceira,
com seus devidos acréscimos legais”.
Apela a ré (fls. 645/662) alegando que os serviços
prestados pelo autor apresentaram uma série de vícios e que cabia a ele a
prova constitutiva dos fatos atinentes à efetiva prestação dos serviços no
período entre julho de 2015 e janeiro de 2018. Afirma que a cobrança de
honorários mensais abrangia processos que estavam com tramitação
suspensa em razão do parcelamento do crédito fiscal, não tendo havido
efetiva prestação de serviço no referido intervalo de tempo. Pede a
nulidade da sentença, sustentando que “os fatos impugnativos ofertados em contestação
pela Apelante foram sumariamente ignorados. À alegação de inexistência de comprovação de serviços
prestados no período compreendido entre julho de 2015 e janeiro de 2018, a D. Magistrada a desvirtua
para sugerir suposta alegação em contestação de imperícia sem provas. Assim, a r. sentença é infundada
já que decide questão estranha à lide (suposta desídia da Apelada em relação às obrigações inerentes ao
mandato), razão pela qual se requer sua nulidade”.
O recurso foi regularmente processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020165-18.2018.8.26.0100
3
É o relatório.
O apelado propôs ação de cobrança fundada em
contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes em
fevereiro de 2011 tendo por objeto medida judicial contra a empresa
Eletrobras referente a empréstimo compulsório instituído pela Lei no
4.156/62, visando obter compensação entre créditos e débitos e equacionar
pendências fiscais da contratante, bem como apresentar defesa em
execuções fiscais ou procedimentos administrativos (cláusula primeira, fls.
463/464).
A remuneração foi pactuada nos seguintes termos: 1) 15
(quinze) salários mínimos no ato da assinatura do contrato, 2) mensalidade
no valor de 1 (um) salário mínimo para atuar nos processos mencionados
(ação judicial referente ao empréstimo compulsório, 5 (cinco) ações de
execução fiscal e processos administrativos), ficando definido que se
houvessem casos adicionais a mensalidade seria acrescida em mais 25% do
salário mínimo por processo que excedesse, e 3) 7,5% do benefício
econômico auferido pela contratante.
O autor juntou as peças dos processos objeto do
contrato (fls. 14/214, 224/419, 420/462, 470/475, 482/487, 498/501,
507/508, 512/515, 526/527 e 528/532).
Em contestação (fls. 592/606), a ré alegou que
identificou falhas graves ocorridas na condução dos processos e que os
valores descritos pelo autor não são devidos por razões diversas: não
indicação de estratégia das defesas lançadas nas ações, falta de informação
acerca de prazos em tramitação, de custas a serem recolhidas, de instrução
quanto aos deveres e direitos nas execuções fiscais, e de envio de
relatórios, e ausência de discussão sobre o teor de petições a serem
protocolizadas. Afirma que “no período compreendido entre junho de 2015 e janeiro de
2018, quase que não houve a prática de atos processuais. Perdas de prazos e não cumprimento de
ordens judiciais mostraram-se condutas plurais nas referidas ações. Ou seja, conforme será detalhado
adiante, há graves vícios na representação processual conduzida pela Requerente, que bem justificam a
inexigibilidade de quaisquer valores à Requerente pelos serviços que diz ter prestado”.
Em julgamento antecipado (requerido pelas partes,
conforme manifestações de fls. 634/637 e 638/639), o juízo de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020165-18.2018.8.26.0100
4
grau acolheu os pedidos iniciais.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Diversamente do que vem sustentado nas razões
recursais, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação,
visto que, apesar de ter sido proferida de maneira concisa e contrária ao
entendimento defendido pela apelante, a sentença preenche os requisitos
do artigo 489 do Código de Processo Civil.
Não era mesmo caso de se reconhecer a prescrição,
considerando que o prazo para cobrança de honorários decorrentes de
contrato de prestação de serviços por profissionais liberais, aqui
compreendido o de serviços advocatícios, é de 5 anos, de acordo com a
disposição do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil (“Prescreve: (...) §5o Em
cinco anos: II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e
professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos
respectivos contratos ou mandato;”).
O artigo 25 da Lei Federal no 8.906/94, por sua vez,
estabelece que “prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado
o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; III
- da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação; V - da renúncia ou revogação
do mandato.”
A jurisprudência, inclusive desta Câmara, é no mesmo
sentido:
Apelação. Ação de cobrança de honorários. Prestação de serviços
advocatícios - Sentença que reconheceu a prescrição - Apelo do
autor - A morte do mandante é causa de cessação do mandato -
Inteligência do art. 1.316, II do CC/1916, atual art. 682, II do
CC/2002 - Inaplicabilidade do art. 25 da Lei no 8.906/94, restrito às
hipóteses que seus incisos cogitam - Precedente do C. STJ - Prazo
geral para cobrança de honorários advocatícios, de vinte anos,
reduzido para cinco pelo atual Código Civil - Aplicação do prazo
quinquenal, com termo inicial na data de vigência do novo Código,
porque não decorrido mais da metade do prazo prescricional do
Código antigo entre a data da morte (29/05/2000) e da vigência do
novo diploma legal - Inteligência do art. 2.028 do CC - Precedente
desta Colenda Câmara - Sentença mantida, por outro fundamento -
Honorários recursais devidos. Recurso desprovido, com observação
(Apelação
no
1000580-32.2017.8.26.0191,
Relatora Desembargadora Maria Cristina de
Almeida Bacarim, 29a Câmara de Direito Privado,
11.9.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020165-18.2018.8.26.0100
5
EMBARGOS INFRINGENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
INTERESSE DE AGIR DO AUTOR VISLUMBRADO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ART. 206, § 5.o, INC. II, DO CC C.C. ART. 25 DA
LEI N.o 8.906/94. PARTE DA PRETENSÃO INICIAL PRESCRITA E
PARTE
PROCEDENTE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
MAJORADOS. Se a contratação dos serviços advocatícios é feita
verbalmente sem o ajuste de honorários, a simples divergência entre
as partes quanto ao valor devido já configura interesse de agir do
autor para o ajuizamento da ação de arbitramento. Se o advogado é
contratado para atuar no processo de inventário, seu direito de
cobrar honorários iniciase com o trânsito em julgado da sentença
que homologa o plano de partilha e extingue o processo. Pedido de
expedição de alvará de levantamento de saldo de imposto a restituir
pelo espólio que constitui procedimento autônomo em relação ao
processo de inventário e deve ser remunerado individualmente. Autor
que alega que foi contratado para obter alvará para conclusão de
venda de imóvel rural, bem como para acompanhar os pagamentos
das parcelas até a quitação final. Ausência de comprovação de que
houve prorrogação do prazo final de pagamento, pelo que de se
considerar o vencimento constante do compromisso de compra e
venda. Reconhecida a prescrição de quase a totalidade da pretensão
inicial, exceto quanto ao trabalho desenvolvido pelo autor em
relação à expedição do alvará para levantamento do imposto retido.
Remuneração de acordo com a tabela da OAB e majoração dos
honorários sucumbenciais, nos termos do voto vencido. Embargos
acolhidos (Embargos Infringentes no 0006667-
97.2011.8.26.0072,
Relator
Desembargador
Gilberto Leme, 35a Câmara de Direito Privado,
20.8.2018)
Assim, o prazo prescricional quinquenal deve ser
contado entre a data da ciência da renúncia e/ou revogação do mandato e a
propositura da ação.
Os serviços prestados pelo autor perduraram até janeiro
de 2018 (fl. 8) ou, quando menos, até por volta da metade do ano de 2017,
considerando o teor das mensagens de fls. 533/549.
A inicial foi distribuída em 7 de março de 2018, de
modo que não há prescrição.
As razões que, segundo a ré, impossibilitam a cobrança
do valor exigido pelo autor (de inexistência dos serviços jurídicos nas
ações entre junho de 2015 e janeiro de 2018 e “claros vícios na prestação dos
serviços com os quais a Requerente se comprometeu (...) falhas graves ocorridas na condução dos
processos (...)” - fl. 594) não subtraem a exigibilidade dos honorários
contratados, inclusive porque não há demonstração de que houve desídia
do autor na condução de atos processuais e no atendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020165-18.2018.8.26.0100
6
determinações judiciais.
Não procede a alegação da apelante no sentido de que
“não se sugere desídia como óbice ao pagamento. O que se alega é que não há prova de quaisquer atos
de representação nas referidas ações no período compreendido entre julho de 2015 e janeiro de 2018
para justificar a cobrança de honorários mensais” (fl. 652), considerando que a cláusula
terceira do contrato não contém ressalva de que o pagamento da
mensalidade exigiria efetiva prática de ato do advogado em todos os
processos.
A prestação de serviços advocatícios aqui examinada
foi ajustada mediante remuneração mensal, de valor pré-determinado e de
forma integral, características da chamada remuneração de partido.
É verdade que nessas hipóteses o advogado percebe a
remuneração mesmo quando não seja necessário agir, e, em contrapartida,
nada pode cobrar a mais quando chamado a atuar.
A remuneração de partido pode coexistir com outro tipo
de remuneração, desde que haja ajuste expresso antecedente entre as
partes, que é o caso dos autos, pois foi elaborado contrato com cláusula
específica nesse sentido.
O ajuizamento e acompanhamento das ações estão
comprovados.
Em relação ao processo no 0007258-29.2006, em curso
no Anexo Fiscal da Comarca de Poá, constam das peças copiadas a fls.
74/90 que o autor opôs exceção de pré -executividade em 11 de janeiro de
2011 e apresentou manifestação sobre a impugnação da União em 30 de
março de 2012 (fls. 121/124). A exceção foi acolhida em parte por decisão
proferida em 16 de maio de 2012 (fls. 128/130), prosseguindo a execução
com interposição de agravo de instrumento pelo autor (fls. 141/148, em 14
de junho de 2012), que teve seguimento negado (fls. 197/200).
Ainda nesse feito, o autor noticiou a propositura de
ação pela ré contra a Eletrobras (fls. 171/191) objetivando a suspensão da
execução, pedido que foi negado (decisão proferida em setembro de 2017 -
fl. 211).
Consta ainda do extrato de andamento dessa ação de
execução que em 15 de dezembro de 2017 o autor opôs embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020165-18.2018.8.26.0100
7
declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do
processo, tendo os embargos sido desacolhidos por decisão de março de
2018.
Nos autos da execução fiscal no 0008123-57.2003
houve parcelamento da dívida em fevereiro de 2006 (fl. 327/333), com
suspensão da execução em junho de 2007, janeiro de 2008 (fl. 341) e
novembro de 2008 (fl. 349).
A execução prosseguiu com apresentação de exceção
de pré-executividade pelo autor (fls. 379/390, em 5 de abril de 2014),
tendo o incidente sido rejeitado em setembro de 2015 (fl. 415), após o que
houve oposição de embargos de declaração em 11 de março de 2016 (fls.
215/223).
As peças da ação de execução fiscal no
0500086-71.2009 mencionam apenas as dívidas ativas e a determinação de
citação da executada Procion na pessoa dos sócios em junho de 2012 (fls.
420/462).
No processo no 0008330-51.2006.8.26.0462 (extrato de
fls. 512/515) há demonstração de acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade em agosto de 2013 (fls. 521/525).
Quanto às execuções no 0008140-59.2004, 0006107-
91.2007.8.26.0462, 0003142-14.2005.8.26.0462 (fls. 470/475, 482/487,
498/501,
528/532),
0043341-86.2010.4.03.6182
(fls.
507/508),
0003219-49.2011.4.03.6100 (fls. 509/511) e 0043130-16.2011.4.03.6182
(fls. 523/527) foram juntados extratos de andamento constando o
escritório autor como patrono da executada.
No processo no 0008140-59.2004.8.26.0462 consta da
página de acompanhamento a oposição de embargos de declaração contra
a decisão que manteve penhora de bens em 12 de maio de 2017, não
acolhidos por decisão proferida em novembro de 2017, e convenção entre
as partes para suspensão da execução em 28 de janeiro de 2018.
Há também demonstração da existência de recursos de
agravo de instrumento processados no Tribunal Regional Federal da 3a
Região: no 0020920-19.2013.4.03.0000 (fls. 468/469), com baixa
definitiva
em
outubro
de
2014
(processo
de
origem
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020165-18.2018.8.26.0100
8
0003142-14.2005.8.26.0462);
no
0028868-46.2012.4.03.0000
(fls.
476/477),
com
baixa
definitiva
em
abril
de
2013;
no
0022422-27.2012.4.03.0000 (fls. 495/497), baixa definitiva em novembro
de 2013; no 0029448-13.2011.4.03.0000 (fls. 488/490), com baixa
definitiva em junho de 2012.
No
agravo
de
instrumento
no
0012802-88.2012.4.03.0000 (fls. 478/481), interposto em maio de 2012,
foi inadmitido Recurso Especial distribuído em abril de 2015, seguindo-se
a interposição de agravo em junho de 2015.
O agravo no 0010376-06.2012.4.03.0000 (fls. 491/494)
teve inadmitido Recurso Especial em maio 2016, com interposição de
agravo contra a denegação em 20 de junho de 2016. Após a remessa à
instância superior o recurso foi baixado em setembro de 2017.
Nos
autos
do
agravo
de
instrumento
no
0017931-74.2012.4.03.0000 (fls. 502/506), julgado em maio de 2015, foi
interposto Recurso Especial em maio de 2015 e agravo em 1o de outubro
de 2015, com a baixa definitiva do recurso em setembro de 2017.
O recurso no 0021106-42.2013.4.03.0000 (fls. 516/520)
foi julgado por decisão monocrática em outubro de 2015, com posterior
oposição de embargos de declaração e agravo inominado, provido em abril
de 2017. O Recurso Especial interposto na sequência teve seguimento
negado em janeiro de 2018, com interposição de agravo em fevereiro de
2018 e baixa definitiva em fevereiro de 2019.
Desse modo, no tocante às mensalidades, reputa-se
induvidosa a exigibilidade, pois estão incluídas na obrigação de
“acompanhamento” prevista no contrato, do qual não consta obrigação do
advogado de enviar relatórios, informar sobre a estratégia de defesa ou
discutir o teor das petições.
O fato de, segundo a apelante, “quase” não ter havido
prática de atos processuais entre junho de 2015 e janeiro de 2018 também
não justifica a recusa ao pagamento, pois é razoável concluir que nesse
período o advogado estava fazendo o acompanhamento dos processos e,
conforme mencionado acima, praticando os atos processuais que se
mostrassem necessários.
O autor formula também pedido de cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020165-18.2018.8.26.0100
9
honorários de êxito (fl. 8) em alguns dos processos em que atuou
representando a ré.
De acordo com a cláusula primeira, item A, do contrato,
em conjunto com a cláusula terceira, item 3, a medida judicial a ser
proposta em face da Eletrobrás com objetivo de questionar empréstimo
compulsório instituído pela Lei no 4.156/62 teria como remuneração 7,5%
do benefício econômico auferido ao final do processo.
Na petição inicial (tabela de fl. 8) o autor indica que as
medidas judiciais mencionadas em face da Telebrás consistiram nos
processos no 0007258-29.2006.8.26.0462, 0043341-86.2010.4.03.6182,
0008330-51.2006.8.26.0462 e 0500086-71.2009.8.26.0462, e na cédula de
dívida ativa no 80610002120.
A legislação mencionada no contrato em relação às
providências que seriam tomadas em relação à Eletrobrás e que
justificariam a cobrança de honorários de 7,5% do benefício econômico
obtido pela apelante - Lei no 4.156/62 - versa sobre o Fundo Federal de
Eletrificação e o imposto sobre energia elétrica devido sobre quilowatt
hora.
A execução fiscal no 0007258-29.2006.8.26.0462 teve
por objeto a certidão da dívida ativa no 80 6 06 044532-70 e seus anexos
(fls. 18/33). Segundo alegado na exceção de pré-executividade, tal dívida
diz respeito a COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (fl. 82).
A decisão copiada a fls. 127/130, que acolheu em parte
a exceção de pré-executividade, confirmou a natureza jurídica da dívida
cobrada, referente a COFINS, e declarou prescrita parte da dívida. No
entanto, o benefício econômico obtido não aproveita ao autor,
considerando que não adveio de dívida em relação à Eletrobrás.
Quanto à execução no 0043341-86.2010.4.03.6182, o
autor não disponibilizou as cópias para análise, sendo possível verificar
pelo andamento eletrônico somente que o processo está arquivado, com
anotação de suspensão desde fevereiro de 2018, e que foi considerada a
prescrição apenas quanto aos “débitos constantes na declaração no
1000.000.2005.2090071528, bem como os contidos na CDA no 80 6 10 002120-46. Quanto aos demais
débitos, em face da certidão de fls. 133, suspendo a execução com fundamento no artigo 40 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020165-18.2018.8.26.0100
10
6.830/80. Aguarde-se provocação no arquivo”, mediante acolhimento em parte da
exceção de pré-executividade em 21 de outubro de 2011.
Na execução no 0008330-51.2006.8.26.0462, em 9 de
agosto de 2013 foi proferida decisão que acolheu “em parte, a exceção de pré-
executividade para declarar a prescrição do crédito tributário referente à declaração no
000100200110626379, indicado às fls.04, prosseguindo-se a execução quanto aos demais”. Dos
dados do processo obtidos na página deste Tribunal de Justiça consta
apenas que a dívida objeto da execução se refere a imposto de renda de
pessoa jurídica.
Quanto
à
execução
fiscal
no
0500086-71.2009.8.26.0462, seu objeto são dívidas municipais referentes
a imposto de serviços de qualquer natureza - ISSQN (fls. 420/446).
Em relação à cédula de dívida ativa no 80610002120
mencionada na planilha do autor (fl. 8) não há demonstração de seu objeto
(não foi juntada cópia), tampouco foi demonstrado se está relacionada com
o objeto previsto no contrato a ensejar a cobrança de honorários de êxito
(ação questionando cobrança de impostos pela Eletrobrás). Existe apenas
menção no processo no 0043341-86.2010.4.03.6182 de que foi reconhecida
a prescrição dessa certidão.
O único processo relacionado à Eletrobrás é o de no
0003219-49.2011.4.03.6100, no qual a apelante está no polo ativo e
questiona justamente as contribuições referentes ao empréstimo
compulsório. Entretanto, tal ação foi extinta com julgamento do mérito,
com reconhecimento da prescrição, por sentença proferida em março de
2011, mantida pelo Tribunal Regional Federal em julgamento ocorrido em
19 de abril de 2017 assim ementado:
AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÕES AO PORTADOR EMITIDAS
PELA ELETROBRÁS EM 1972 - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM
2011
-
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
CONSUMADA
-
IMPROCEDÊNCIA AO PEDIDO - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO
- 1. De fato, representa a prescrição elemento indispensável à
estabilidade e consolidação das relações jurídicas ocorridas em
sociedade, assegurando-lhes permanência, durabilidade e certeza no
tempo. 2. Anseia o polo privado o pagamento de obrigações ao
portador da série BB no 240975 e 477092, emitidas em 1972, fls.
32/33. 3. Bem andou a r. sentença ao reconhecer a prescrição da
pretensão aviada, porque tardio o ajuizamento, ocorrido no ano
2011, quando já ultrapassado o lustro prescricional aplicável ao
vertente caso, assim a o vaticinar a pacífica jurisprudência: 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020165-18.2018.8.26.0100
11
Improvimento à apelação. Improcedência ao pedido (TRF, 3a
Região, 3a Turma, Relator Desembargador
Federal Nery Junior, julgado em 19.4.2017)
Assim, deve ser excluída da condenação a pretensão
voltada ao recebimento de honorários referentes a eventual êxito nas ações
que tivessem por objeto o Fundo Federal de Eletrificação e o imposto
sobre energia elétrica, considerando a não demonstração de que de fato
houve providências nesse sentido ou de que a apelante obteve benefício
econômico na situação específica envolvendo a Eletrobrás.
Por outro lado, a apelante não produziu qualquer prova
capaz de evidenciar que o conteúdo do contrato não correspondia ao ajuste
combinado entre as partes. Ao contrário, as mensagens eletrônicas por elas
trocadas demonstram que ambas tinham pleno conhecimento do objeto da
contratação, haja vista que as mensalidades em aberto já eram abordadas
nessas correspondências eletrônicas sem que a apelante demonstrasse
qualquer desconhecimento (fls. 533/549).
Nas comunicações eletrônicas trocadas pelas partes um
dos representantes da ré assume que estão com pendências financeiras e
que em razão do pequeno volume de projetos não estavam conseguindo
arcar com os valores das mensalidades: “estamos estudando uma forma para acerto
destas pendências” (fl. 533), “Em relação as nossas pendencias nestes últimos dois meses
complicou um pouco mais, estávamos aguardando fechar uns contratos o que não ocorreu e estamos
com um volume bem pequeno de projetos, o que fez com que nem conseguíssemos pagar as mensalidades
de ago e set, mas estamos tentando receber de uns clientes que estão nos devendo e assim que entrar
vamos acertar pelo menos os dois meses pendentes e acertar o que ficou em aberto do Terra Verde do
Levon. A situação na nossa área continua critica, mas vamos fazer o acerto de toda a divida e estamos
empenhando pra conseguir levantar verba pra isso” (fl. 535), “Em relação as nossas pendências,
estamos efetuando o pagamento mensal desde junho e avisei a Andrielle ontem que estamos
programando mais uma parcela ainda no mês de julho até conseguirmos um valor maior para ir
quitando a divida o mais rápido possível” (fl. 535), “Independente como faremos o acerto da
dívida da Procion, a mensalidade 05/ago, metade do terra verde, iremos providenciar o pagamento o
mais rápido possível, só estamos aguardando algumas verbas que não entraram ainda” (fl. 536),
“Mas vou programar pra tentarmos pagar uma das mensalidades atrasadas ainda este mês. Mas de
qualquer forma conforme já avisei a mensalidade do mês vamos cumprir sem falta. Te dou um retorno
ainda esta semana” (fl. 539), “Só pra confirmar que estmos no aguardo de um recebimento que
ficou de entrar semana passada e que não entrou ainda pra poder fazer o pagamento da mensalidade
vencida em 05/ago. Em relação as pendencias que estão em nome do Levon vamos programar pra pagar
metade ate o fim do mês e a outra em set. E no final de agosto entro em contato com vc para tentarmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Cível no 1020165-18.2018.8.26.0100
12
fazer um planejamento mensal de pagamento das pendencias” (fl. 542).
Releva observar, por derradeiro, que o Estatuto da
Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários,
ainda que tenha sido rompido o contrato de prestação de serviços antes do
encerramento do processo, na proporção dos serviços prestados (STJ-3a
Turma, REsp 782.873, Relator Ministro Menezes Direito, julgado em
06.04.2006, DJU de 12.6.2006).
Em conclusão, evidenciada a prestação do serviço e a
validade da cláusula contratual que prevê o pagamento mensal de valores,
era mesmo de rigor o reconhecimento da procedência em parte do pedido
inicial quanto às mensalidades, cabendo reforma parcial da sentença para
exclusão dos honorários “ad exitum” indicados na planilha de fl. 8.
Tendo havido sucumbência recíproca, dividirão as
partes o pagamento das despesas processuais, 20% (vinte por cento) o
autor e os restantes 80% (oitenta por cento) a ré.
Arcará o autor com o pagamento de honorários
advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre a quantia excluída da
condenação, cabendo à ré o pagamento de honorários também de 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, com a observação de que
ambas as remunerações já estão majoradas na forma do que dispõe o artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator